Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-92.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar a autora à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa não apresentou teses recursais específicas, solicitando apenas a reanálise do caso, devido ao interesse recursal manifestado pela ré.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 69531739).
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 993/2023 - 30a DP (ID 69027829), Ocorrência Policial no 7.708/2023-0 - 30a DP (ID 69027826), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. Os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos ao afirmar que a acusada estava causando transtornos na UPA de São Sebastião. Após a abordagem e a busca na bolsa da acusada, ela começou a xingar os policiais com palavras ofensivas, o que resultou na voz de prisão. Os depoimentos destacaram o comportamento agressivo e os xingamentos da acusada, confirmando a prática do desacato.
7. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidá-los. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
8. Pratica o crime previsto no art. 331/CP a apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.